Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-72.2018.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002052-72.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES - CPF: 925.838.301-04 (APELANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (APELADO), GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS - CPF: 930.640.631-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES

APELADO: AMAURI DE CAMPOS e
GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
ABANDONO DA CAUSA
–
PARTE RÉ

CITADA
–
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ
–
SÚMULA 240 DO STJ - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ART. 485, §1º DO CPC - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE
– SENTENÇA
ANULADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Nos termos do art. 485, §1º do CPC, a extinção da ação por abandono da causa prescinde da intimação pessoal prévia do autor para dar prosseguimento no feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Quando triangulada a relação processual, a extinção da ação por abandono da causa depende do requerimento da parte ré, em observação à súmula 240 o STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
, que, nos autos
d
a

Ação
de Cobrança

n.

0002052-72.2018.8.11.0028
ajuizada
em desfavor

d
e

AMAURI DE CAMPOS e
GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O
Apelante, em suas razões
de recurso,

defende, em suma, que
não houve qualquer intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
, para justificar a extinção da ação por abandono da causa
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
cassada
a sentença
atacada
a fim de
retornar os autos à origem para o regular processamento do feito.
(ID.
217400468
)

Não foi possível ser realizada a intimação dos Apelados, conforme certidões de ID.
217400471
e
217400473
.

O Apelante pede o deferimento de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES

APELADO: AMAURI DE CAMPOS e
GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça requerido pelo Apelante.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

KLEITON CESAR VAZ GUIMARAES

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
, que, nos autos
da
Ação
de Cobrança
n.

0002052-72.2018.8.11.0028
ajuizada em desfavor

de

AMAURI DE CAMPOS e
GONCALINA CELESTE PROENCA CAMPOS
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

A
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
não houve qualquer intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC.

Pois bem.

Na origem, trata-se de
Ação
de Cobrança
postulando o
recebimento de valores advindos de um contrato particular de arrendamento de pecuária firmado entre as partes em que restaram inadimplentes na entrega de 252 (duzentos e cinquenta e dois) bezerros

referente
s
aos vencimentos em 20/05/2013, 20/05/2014, 20/05/2015, 20/05/2016, 20/05/2017 e 20/05/2018, mais juros e correção mo
netária até o efetivo pagamento.

Houve a citação
somente da Sra.
Gonçalina
Celeste Proença Campos nos autos, conforme certidão de Id.
217402549
pág. 36 que não se habilitou nos autos.

O juízo sentenciante, por entender que houve abandono da causa, julgou extinta ação sem resolução do mérito.

ABANDONO DA CAUSA

O
Apelante afirma que
não houve
qualquer intimação pessoal prévia nos termos do art. 481, §1º do CPC
, para subsidiar a extinção da ação
.

Revisitando os autos tenho que a afirmação mereça amparo.

Revisitando os autos, verifica-se que malgrado a inércia do Apelante em não comparecer à audiência de conciliação de 21/10/2019, houve apenas duas outras intimações da Apelante para se manifestar nos autos, sendo uma em 15/01/2020 (ID. 217402549 pág. 44) e outra em 27/08/2020 (ID. 217402549 pág. 47), nenhuma de forma pessoal ou mesmo com advertência de extinção dos autos em caso de inércia.

Diante disso, consubstanciada somente nesta
s duas intimações eletrônicas
, julgou extinto o processo pelo reconhecimento de abandono da causa.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...]

§ 1
º Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarteo comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal da parte autora pa
ra dar prosseguimento ao feito, mas tão somente intimação eletrônica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ABANDONO
DA
CAUSA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INCISO III, ART. 485 DO CPC- AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE - NECESSIDADE -EXIGÊNCIA DO § 1º, ART. 485DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por
abandono
de
causa
, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por
abandono
de
causa
, só pode ser decretada se houver a
intimação
da parte autora
pessoalmente
, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

(N.U 1010024-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 20/06/2024)

Como se não bastasse, a sentença não observou a orientação dada pela Súmula 240 do STJ, onde é expresso que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do Réu, visto que foi
devidamente citada
nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
–
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DO AUTOR (ARTIGO 485, III, §1º, DO CPC) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – REQUISITO NECESSÁRIO (SÚMULA 240 DO STJ) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da
causa
, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”. (
AgRg
no
AREsp
415.017/SC).

(N.U 1015685-72.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

CONCLUSÃO

Dessa forma, além de não observar a intimação pessoal prévia, a súmula 240 do STJ proíbe a extinção da ação por abandono da causa sem a provocação da parte ré quando já citada nos autos.

Com essas considerações, conheço
do
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para anular a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação
.

Deixo de fixar honorários
diante da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024